Tribunal: TJSP
Processo: 2157441-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Manutenção do r. decisório – Promitente vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietário do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Manutenção do r. decisório – Promitente vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietário do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art. 1.245 do CC) – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN – Orientação do E. STJ – Recurso não provido.